Tribunal: STF
Processo: ARE 1525754
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI FEDERAL Nº 8.880/94. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. PERDAS REMUNERATÓRIAS VERIFICADAS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS SERVIDORES NÃO INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO. LC Nº 409/2012. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DOS CARGOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 62 – ID: 659c97ea, p. 1)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de Caxias do Sul, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a forma como realizada a conversão dos vencimentos pelo Município de Caxias do Sul não representou prejuízo aos servidores públicos.



    Alega-se que o percentual definido pela lei local de julho/1994 (21,45%), não ostentou o caráter de aumento salarial, tal qual vedação de compensação estabelecida por esta corte superior, mas sim de reposição das perdas inflacionárias do conturbado período existente à época, do que se conclui que nenhum percentual a mais é devido ao Autor, assim como aos demais servidores municipais (eDOC 151 – ID: bf729b3a, p. 7).



    Argumenta-se que, ainda que equivocada a aplicação da Lei 8.880/94 pelo Município de Caxias do Sul, tal circunstância não resultou em prejuízo, razão pela qual a sua ‘inconstitucionalidade’ não terá o condão de tornar sem efeito o percentual deferido pelo Município cujo objetivo, repita-se, visava apenas e tão somente recompor as perdas inflacionárias do período, resultando em patamar remuneratório superior ao verificado em março/1994, quando da conversão do padrão monetário (eDOC 151 – ID: bf729b3a, p. 7).



    No recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência Municipal - IPAM, com fundamento no art. 102, III, “a”,da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput e X; e 40, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de norma local a corrigir eventuais falhas na conversão dos vencimentos em URV. Aduz-se a edição da Lei Municipal nº 4.154/94, que corrigiu as distorções provocadas ao tempo da conversão da URV em Cruzeiro Real(...) e que (...) a existência de lei específica que corrigiu eventual distorção existente não pode ser desconsiderada pelo poder judiciário, sob pena de duplo reajuste (eDOC 145 – ID: f5f1680c, p. 5-6).



    Alega-se, ainda, que é vedado ao Poder Judiciário conceder reajustes sem previsão legal. Argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, decidindo pela impossibilidade do poder judiciário conceder reajuste aos servidores, uma vez que não tem competência legislativa (...) e que (...) a concessão de reajustes nos proventos dos servidores sem a respectiva fonte de custeio configura grave ofensa ao princípio, além da completa inviabilidade do sistema (eDOC 145 – ID: f5f1680c, p. 7-8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 8.880/1994 e Lei Municipal nº 4.154/1994) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o Município de Caxias do Sul não observou, por ocasião da conversão do Cruzeiro Real em URV, as disposições do art. 22, I e II, da Lei Federal nº 8.880/94. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Acerca da questão de fundo, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que o servidor, independentemente da data de ingresso no serviço, possui direito às diferenças salariais decorrentes de falha na conversão da URV. 



    Na hipótese dos autos, a prova produzida em juízo demonstrou que o Município de Caxias do Sul não observou, por ocasião da conversão do Cruzeiro Real em URV, as disposições do art. 22, I e II, da Lei Federal nº 8.880/94, impondo aos seus servidores perda salarial de 4,67% (evento 3, PROCJUDIC13, págs. 20/32). 



    Destaco, ademais, que os reajustes determinados por lei superveniente não têm o condão de corrigir equívocos decorrentes da conversão em URV de vencimentos de servidores (Recurso Especial nº 1.101.726/SP), sendo que a matéria em questão já foi enfrentada pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública (...)



    Ressalvo, por fim, que o Município de Caxias do Sul deve responder pelo pagamento das diferenças salariais relativas ao período em atividade dos servidores, enquanto que o IPAM, autarquia municipal responsável pelo pagamento dos proventos, responde a partir da inativação dos autores. 



    Ante o exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado, nos termos da fundamentação, ao efeito de julgar procedente em parte a ação para condenar os demandados à implementação do percentual de 4,67% nos vencimentos/proventos dos autores, bem como ao pagamento das diferenças devidas até a data de vigência da LC n° 409/2012 (com exceção da autora integrante do magistério, cujo terno final da condenação deve corresponder à data da efetiva implementação), respeitada a prescrição quinquenal” (eDOC 62 – ID: 659c97ea)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. URV. Reestruturação de carreira. Perdas remuneratórias. Controvérsia sobre os valores apresentados em cumprimento de sentença. Discussão de caráter infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o cálculo apresentado pela parte exequente. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1449983 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.11.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITE TEMPORAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 968.574-RG/MT (Tema 913), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (AI 857097 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.09.2017 – grifo nosso)  



    Registro, ainda, que no julgamento do RE 968.574, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 913 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema nº 5, tem natureza infraconstitucional. Eis a ementa deste julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015” (ARE 968574 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2016)  



    No mesmo sentido, por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 1.413.637, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.318, fixou-se que é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática o exame de controvérsia sobre a possibilidade de uma lei de reestruturação de carreira designar o termo final de pagamento de diferenças remuneratórias de conversão de moeda em URV. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário. Termo final de recebimento de diferenças remuneratórias. URV. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que decidiu, em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, controvérsia sobre o termo final de recebimento de diferenças remuneratórias resultantes de conversão equivocada de Cruzeiro Real em URV. A tese do IRDR afirmou que as Leis estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 reestruturaram as carreiras do Poder Executivo, “figurando como marco temporal para a aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de termo final para a compensação remuneratória de indevida conversão de Cruzeiros Reais em URV, a partir da edição de leis de reestruturação de carreira, viola a garantia de irredutibilidade de vencimentos. III. Razões de decidir 3. O STF, no ARE 968.574 (Tema 913/RG), afirma que a questão da extinção do direito ao recebimento de diferenças remuneratórias de conversão de moeda em URV tem natureza infraconstitucional. 4. De igual forma, a definição sobre a possibilidade de uma lei de reestruturação de carreira designar o termo final de recebimento de diferenças salariais exige a análise da respectiva lei e de seu reflexo sobre o padrão remuneratório da carreira. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática o exame de controvérsia sobre a possibilidade de uma lei de reestruturação de carreira designar o termo final de pagamento de diferenças remuneratórias de conversão de moeda em URV” (RE 1413637 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.08.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente